Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. PERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de vício oculto (§ 3o, art. 26, CDC), o termo inicial do prazo decadencial é a data em que o vício se torna perceptível ao consumidor. Precedentes do colendo STJ.
2. Demonstrado o vício do produto, existindo vício oculto que obsta a utilização regular do bem, assim como a relação de causalidade, cabível a responsabilização do réu.
3. Recurso conhecido e não provido.